Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-72.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável a análise em sede de preliminar quando tem a Defesa interesse recursal e a matéria exige apreciação meritória. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os embargos declaratórios consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada. Na espécie, o acórdão embargado expôs, de modo coerente e coeso, as razões e os elementos probatórios que embasaram a condenação do réu pelo delito de desobediência, verificando-se que o embargante pretende, tão somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidido de modo contrário às suas pretensões.
4. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para acolhimento do pedido de condenação pelo crime de desobediência, indicando que o delito se configurou porque o acusado não atendeu às ordens de parar, ir até os policias e colocar a mão na cabeça, não há falar-se em omissão.
5. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.